Tribunal: STF
Processo: ARE 1557713
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PRETENSÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ. ARTIGO 95, INCISO II, DA LEI 7.479/1986. ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE REFORMA DO MILITAR SE JULGADO INCAPAZ, DEFINITIVAMENTE, PARA O SERVIÇO ATIVO. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE EM LAUDO PERICIAL, CONCLUIU QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR SERIA TEMPORÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. PARCIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. REFORMA. LEI N. 7.479/86. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A alegação de parcialidade do perito nomeado pelo juízo depende de prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada. 



    2. O artigo 95, II, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/86) dispõe que a passagem do bombeiro-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e a ele aplicada, desde que seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo. 



    3. Depreende-se laudo pericial que a incapacidade do autor é temporária, restando prejudicadas apenas as atividades que exijam esforço físico, estando apto a exercer cargo administrativo, com ergonomia e redução da carga horária até receber alta definitiva. 



    4. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e de provas robustas nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese. 



    5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.” (Doc. 11, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Vanderlei Rodrigues Pedrosa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição da República. Narra que a Junta Médica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal negou a reforma do autor, bombeiro militar da ativa, que sofreu grave acidente de trabalho em 19 de janeiro de 2021, mantendo-o em serviço. Acresce que, por isso, foi proposta ação judicial para garantir a sua reforma, mas a instância de origem negou-lhe o pedido, desconsiderando as provas técnicas apresentadas pelo recorrente. Sustenta que existem nos autos provas robustas de que o laudo pericial padece de erros e tem informações inverídicas, além de faltar imparcialidade ao perito. Argumenta que o autor do feito, após sofrer o acidente, tornou-se pessoa com deficiência - PCD, incapaz para a atividade laboral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de reconhecer o direito do recorrente à reforma com todas as vantagens do cargo (Doc. 13).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmula 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além do que eventual violação à Constituição seria indireta por pressupor exame da legislação infraconstitucional (Doc. 17). Irresignado, Vanderlei Rodrigues Pedrosa interpôs o presente agravo (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à concessão de reforma por invalidez permanente decorrente do acidente de serviço, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris: 



    “Na hipótese, o apelante afirma que houve contradição, quanto ao uso da bengala. Contudo, da análise do laudo de ID 65842510, verifica-se que os alegados equívocos tratam de mero erro material, uma vez que o perito registrou, expressamente, que o periciando ‘deambula com o auxílio de órteses (bengala simples)’ (página 5) e ‘apresenta dificuldade quando do apoio em calcanhares e deambulação na ponta dos pododáctilos, necessitando de apoio nesses casos’, e que ‘a lesão medular prejudicou a deambulação plena e discreta paresia em membro superior esquerdo’ (página 7), o que também corrobora a fotografia do periciando juntada na página 2.



    A alegação de parcialidade do perito nomeado pelo juízo depende de prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ademais, o art. 480 do CPC estabelece a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que tampouco se depreende do laudo apresentado.



    (...)



    O artigo 95, II, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/1986) dispõe que a passagem do bombeiro-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e a ele aplicada, desde que seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo. 



    Na hipótese, verifica-se que o apelante sofreu típico acidente de trabalho em 19/1/2021, tendo sido diagnosticado com síndrome paralítica não especificada (CID 10: G81.9), dor crônica (CID 10: R52.2), anormalidades de marcha e mobilidade (CID 10: R26.8) - ID 65842227, páginas 2 e 3. 



    Nesse sentido, o autor apresentou parecer elaborado pelo Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em 16/6/2021, indicando a sua incapacidade para exercer qualquer trabalho (ID 34785799, p. 28). 



    Todavia, as inspeções de saúde, realizadas em 11/8/2021, 8/10/21 e 24/11/2021 concluíram pela sua aptidão para o serviço do CBMDF, com restrições relacionadas a atividades que exijam esforço físico (ID 65842226, páginas 14 a 16), o que foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, realizado em 15/1/2022 pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal, que, conquanto se reconheça a debilidade permanente de membro, registra não haver incapacidade permanente para o trabalho (ID 65842235). 



    Constatada a divergência entre laudos, foi determinada a produção de prova técnica em juízo (ID 65842367), sobrevindo, em 13/3/2024, o laudo pericial de ID 65842510. Do documento, observa-se que o perito concluiu, categoricamente, a existência nexo causal entre o acidente em serviço, em 19/1/2021, e a lesão desenvolvida pelo apelante, e a ausência de incapacidade permanente, restando prejudicadas apenas a deambulação prolongada e a realização de atividades que necessitem realização de força em membros superiores. 



    Transcreve-se trecho da perícia médica judicial, em que o expert do juízo consigna, expressamente, que:



    (...)



    O perito destacou, ainda, que ‘o periciado pode continuar em cargo administrativo, com ergonomia e redução da carga horária, até o acompanhamento médico e funcional final, ou seja, até receber alta definitiva’ (página 8), concluindo que ‘o autor apresenta quadro neurológico pós trauma, o qual gera incapacidade temporária (...). Não existe dados fixos que invalidem de forma definitiva o autor’ (página 11). 



    O relatório médico de ID 65842538 e a prescrição da clínica de fisioterapia de ID 65842540, apresentados pelo autor na apelação, não infirmam as conclusões do perito judicial, por se tratarem de mero encaminhamento ambulatorial para tratamento da dor durante o período do atestado médico (10 dias) e de recomendação do uso de calçado especial para melhora da circulação, não havendo qualquer informação a respeito da incapacidade laboral definitiva do paciente. 



    Do mesmo modo, a inspeção do Ministério Público do Trabalho (ID 65842535) foi realizada com o simples objetivo de analisar as condições de acessibilidade no ambiente de trabalho, resultando na sugestão de regularização das barreiras arquitetônicas apontadas. 



    Conforme mencionado anteriormente, a presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação dos erros porventura cometidos, acompanhada das provas robustas nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.



    (...)



    Portanto, restando evidenciado que o autor possui capacidade laborativa residual, o pedido de reforma deve ser julgado improcedente, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (Doc. 11, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, constata-se que, para acolher a pretensão da parte ora agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 7.479/1986 - Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por outro lado, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da condição de saúde do autor seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ACIDENTE. INCAPACIDADE. REINTEGRAÇÃO PARA REFORMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 903.138-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/09/2016, destaquei)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente